Tribunal: TJSP
Processo: 2261469-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP e Art. 244-B, da Lei no 8.069/90) – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva, com base na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na falta de fundamentação da decisão que a decretou e na presença de condições pessoais favoráveis – Matéria já aventada e decidida em impetração anterior –

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP e Art. 244-B, da Lei no 8.069/90) – Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva, com base na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na falta de fundamentação da decisão que a decretou e na presença de condições pessoais favoráveis – Matéria já aventada e decidida em impetração anterior – Pretensões que constituem mera reiteração de 'writ' já julgado – Ordem não conhecida nesta parte – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Processo cujo deslinde se avizinha, com data de audiência de instrução, debates e julgamento, em continuação, já designada – Contexto atual da pandemia do COVID-19 que ensejou a suspensão dos prazos processuais e de audiências de instrução e julgamento – Situação excepcional de saúde pública que justifica maior dilação da instrução – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261469-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é paciente
GUILHERME JULIANO DE PAULA MARCELINO e Impetrante JONY HEBER
DA SILVA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIARIO DO FORO
PLANTÃO - 48o CJ - GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2261469-34.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Autos: 1500254-78.2020.8.26.0621
Impetrante: Jony Heber da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Cruzeiro
Paciente: Guilherme Juliano de Paula Marcelino
Voto no 35219
HABEAS
CORPUS

ROUBO
MAJORADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES (Art. 157, §2o, II e §2o-A, I,
CP e Art. 244-B, da Lei no 8.069/90)
Impetração
objetivando a revogação da prisão preventiva, com base na
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na falta de
fundamentação da decisão que a decretou e na presença de
condições pessoais favoráveis
Matéria já aventada e
decidida em impetração anterior
Pretensões que
constituem mera reiteração de 'writ' já julgado Ordem
não conhecida nesta parte Alegação de excesso de prazo
Inocorrência Processo cujo deslinde se avizinha, com
data de audiência de instrução, debates e julgamento, em
continuação, já designada Contexto atual da pandemia do
COVID-19 que ensejou a suspensão dos prazos processuais
e de audiências de instrução e julgamento
Situação
excepcional de saúde pública que justifica maior dilação da
instrução
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelo advogado Jony Heber da Silva,
em favor de Guilherme Juliano de Paula Marcelino,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática
dos crimes dispostos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do
Código Penal, e 244-B, da Lei no 8069/90, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Criminal do Foro de Cruzeiro, pleiteando a revogação
da prisão preventiva.
Sustenta o impetrante estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a
inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva,
e a ausência dos requisitos mínimos
elencados no art. 312 do CPP.
Salienta ter o paciente condições pessoais
favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, além de ser pai de criança de 06 anos,
motivo pelo qual não deveria estar preso cautelarmente.
Ressalta, por fim, que a audiência de
instrução foi, inicialmente, cancelada, sendo remarcada
apenas para o dia 17.06.2021, sofrendo, o paciente,
excesso do limite razoável à medida cautelar imposta
ilegalmente.
Indeferida a liminar e dispensada a vinda das
informações de estilo (fls. 275/277), opinou o douto
Procurador de Justiça, Dr. Arthur Medeiros Neto pela
denegação da ordem (fls. 281/285).
É o relatório.
A
presente
ordem
deve
ser
apenas
parcialmente conhecida. Explica-se.
Quanto ao pleito de concessão de liberdade
provisória por ausência dos requisitos legais exigidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
art. 312, do Código de Processo Penal, já houve
pronunciamento por este Colegiado e por esta Relatoria
quando
do
julgamento
do
habeas
corpus
no
2080751-42.2020.8.26.0000.
Nessa conjuntura, nada há aqui que se
acrescentar, haja vista que, neste ponto, trata-se de mera
reiteração da anterior impetração.
Sobre o tema, o entendimento esposado por
este E. Tribunal de Justiça:
“A ordem não pode ser conhecida, pois idêntico
pedido já foi examinado e julgado por esta Corte,
em acórdão da lavra deste Relator (HC n°
990.09.218828-3,
voto
17.572),
tendo
sido
denegado. Trata-se, portanto, de mera reiteração
de Habeas Corpus anteriormente formulado em
favor do paciente. Assim, este E. Tribunal passou
a ser a autoridade encampadora da suposta
coação, ficando incompetente para conhecer este
writ.”
(HC
no
990.10.016779-0,
13a
Câm.
Criminal, Rel. San Juan França, j. em 04.03.10).
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -
EXCESSO
DE
PRAZO
-
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
-
EXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ANTERIOR
IDÊNTICO
-
NÃO
CONHECIMENTO DO 'WRIT': Quando o pedido e a
causa de pedir são idênticos a outro já analisado,
trata-se de mera reiteração, que não pode ser
conhecida.” (HC no 082112-46.2011.8.26.0000,
15a Câm. Criminal, Rel. J. Martins, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
11.08.2011).
Incognoscível, portanto, o writ nesta parte.
E, no que toca ao aventado excesso de prazo,
a ordem deve ser denegada.
Verte dos autos que o paciente foi preso em
flagrante em 04.04.2020 e está sendo processado porque,
em tese, subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e com unidade de
propósitos com dois adolescentes, 01 telefone celular da
marca Samsung Galaxy J7, e a quantia de R$ 645,40, em
prejuízo do estabelecimento empresarial “Drogaria Três
Irmãos” e de Larissa Christine da Silva Sabino.
Dispensada a realização da audiência de
custódia em razão da situação de pandemia de Covid-19,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na
mesma data, sendo expedido o competente mandado de
prisão (fls. 61/62).
Oferecida a denúncia, a peça foi recebida em
13.04.2020, determinando-se a regular citação do
paciente (126).
A defesa preliminar foi apresentada em
20.04.2020 e, em 23.04.2020 foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 24.09.2020
(fls. 136), a qual realizou-se na data aprazada, sendo
necessária a designação de audiência em continuação,
para oitiva de duas testemunhas faltantes (fls. 241/242),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a ser realizada em 17.06.2021 (fls. 253).
Nesse cenário, não se vislumbra o propalado
excesso de prazo.
Com efeito, é certo que a ação penal deve
observar o princípio da razoável duração do processo.
Entretanto, o juízo de razoabilidade deve se pautar no
caso concreto, e não na frieza da previsão legal dos
prazos processuais.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento
desta Câmara:
“Habeas Corpus”. Pretendida revogação de prisão
preventiva.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
Excesso de prazo. Período que não é matemático,
fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial
que
pode
ser
dilatada,
em
face
aos
acontecimentos de cada caso. Critério judicial
ponderado, notadamente pelas circunstâncias e
gravidade do crime. Inexistência de violação ao
princípio da presunção de inocência. Incompatibilidade da liberdade, para casos
graves. Custódia necessária. Impossibilidade da
concessão do benefício pleiteado. Garantia da
ordem pública preservada. Precedentes fortes na
jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem
denegada.” (HC no 273448-27.2019.8.26.0000,
Rel. Luis Soares de Mello, 4a Câm. Crim., j. em
18.02.2020).
In casu, a suspensão de prazos processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cancelamentos de audiências presenciais decorreu de
gravíssima pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
circunstância
excepcionalíssima
que
demandou
a
tomada de medidas drásticas por esta Corte de Justiça
Bandeirante, em hercúleo esforço contra o tempo para
abrandar os efeitos do alastramento do vírus, sem
prejuízo da prestação jurisdicional.
É de se convir que bilhões de pessoas no
mundo todo enfrentam, em graus maiores ou menores,
medidas restritivas em suas interações sociais; o
momento é, sim, sui generis, gravíssimo, e exige sacrifício
de todos.
Enfim, dentro das peculiaridades que o
marcam, o feito segue seu trâmite regular, não havendo
qualquer desídia por parte do Estado-juiz, sendo
designada audiência em continuação para conclusão da
instrução dentro das possibilidades que o atual estado
pandêmico e paulatina retomada das atividades forenses
presenciais permite.
Assim, não se vislumbra, ao menos por ora e
nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em
que
a
mácula
processual
salte
ao
olhos,
independentemente de análise probatória. Não é, a toda
evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261469-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
parte a impetração e, na parte conhecida, denego a
ordem de habeas corpus.

CAMILO LÉLLIS
Relator